Tribunal: STF
Processo: ARE 1432696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 127, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. FIES. 



    O estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação. 



    O STF no julgamento do RE 1.101.937/SP (TEMA 1075) reconheceu a inconstitucionalidade do art 16, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) na redação dada pela Lei 9.494/97. É mantida, assim, a versão original do texto, na qual as decisões terão abrangência nacional, quando for o caso, e não se limitarão à jurisdição do juiz que a proferiu. 



    O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC) 



    O caso em tela não trata de relação jurídica indivisível (unitariedade), tampouco há disposição legal que determine a formação de litisconsórcio. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §6º, 205, 206 e 207, caput, da, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 134, p. 5):



    “Pelo relato apresentado pelo Ministério Público, não se pode precisar a real quantidade de estudantes que teriam sido prejudicados por supostos erros sistêmicos, pois não se encontram sequer individualizados e provados. 



    Aliás, o que se tem verificado pelo teor das ações individuais promovidas pelos estudantes é que, na grande maioria dos casos, o problema em relação aos aditamentos pendentes não decorre de óbice sistêmico, mas sim da inércia do estudante em promover, em tempo hábil, os procedimentos que lhe são atribuídos. O que se verifica, pelas trilhas de auditoria realizadas, é que a maior parte dos casos pendentes ocorre por decurso de prazo do estudante, seja pela ausência de validação do aditamento e comparecimento a CPSA, seja pela ausência de comparecimento na instituição financeira para formalizar o aditamento de renovação. Também não raras vezes, os aditamentos não são realizados porque não há manutenção de fiador para garantia do contrato”.



     



    Alega-se ainda que (eDOC 134, p. 7):



    “ (...) a demanda judicial não pode ter efeitos que extrapolem a competência territorial do órgão prolator da decisão, sob pena de ofensa ao art. 16 da LACP. Com efeito, a demanda deve ser circunscrita apenas aos contratos FIES celebrados para financiamento de cursos de Universidades com sede na subseção de Porto Alegre, sob pena de afronta ao aludido dispositivo legal”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação da súmula 279 do STF e pela ausência de ofensa direta da Constituição Federal, além de concluir ser necessária a análise de normas infraconstitucionais (eDOC 145).



    É o relatório. Decido.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.101.937, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolato. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente